Tribunal: TJES
Processo: 0009465-31.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009465-31.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: L. F. S.
APELADO: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0009465-31.2019.8.08.0014

APELANTE: LAURA FURLAN SERAFINI, representada por sua genitora BARBARA PIMENTEL FURLAN

APELADO: UNIMED NOROESTE
CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e outro

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
LAURA FURLAN SERAFINI
em face da sentença de fls.215/ 220 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina que nos autos da ação indenizatória por danos morais c/c obrigação de fazer por ela ajuizada em desfavor de
UNIMED NOROESTE
CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões, sediadas às fls. 230/ 239 o
apelante defende que a sentença deve ser reformada sob os seguintes fundamentos: i)
não há dúvidas acerca dos danos morais sofridos pela recorrente, os quais deve se pautar não apenas na angústia e sentimento de impotência sofrido pela Recorrente, mas no caráter punitivo da indenização por danos morais; ii) as requeridas não cumpriram acordo realizado quando da alteração da acomodação, abstendo-se de prestar as informações de forma clara e coesa; iii) houve coação para que fosse assinado o termo de responsabilidade; iv) os atendentes não tinham preparo; v) foi obrigada a voltar para a enfermaria quando questionou os valores;

Contrarrazões (fls.242/ 255) pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Parecer da Procuradoria de Justiça Cível pelo desprovimento do apelo.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 02 de março de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 21/03/2023. - Acompanho a relatoria.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo L.F.S. representada por sua genitora BARBARA FURLAN PIMENTEL em face da sentença de fls.215/ 220 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina que nos autos da ação indenizatória por danos morais c/c obrigação de fazer por ela ajuizada em desfavor de UNIMED NOROESTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, julgou improcedente o pedido autoral.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Destaco desde logo que deve ser mantida irretocável a sentença tal como lançada.

A Recorrente ajuizou a presente ação em face da Recorrida, afirmando ser usuária do plano de saúde na modalidade coletivo por adesão e em razão de acidente ocorrido em 1º de outubro de 2019, que causou lesão em sua mão direita, que implicou a necessidade de realização de procedimento cirúrgico.

Na ocasião, após receber a informação de que, de acordo com o plano contratado, teria direito a internação em enfermaria, e em razão do quadro agravado de saúde da Recorrente, somada a sua terna idade, (2 anos e 2 meses), solicitou junto ao HOSPITAL UNIMED NOROESTE CAPIXABA transferência da menor para apartamento, momento em que foi informada acerca da cobrança suplementar do valor de R$200,00 (duzentos reais) por dia referente a mudança de acomodação.

Todavia, afirma que no dia posterior, foi surpreendida com a cobrança de R$7.584,34 (sete mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), relativo aos gastos não cobertos pelo plano, com o que não concorda, razão pela qual ajuizou a presente ação, objetivando a concessão de tutela de urgência para determinar que a Requerida transferisse a Requerente para a acomodação apartamento pelo valor de R$200,00, sob pena de muita diária de R$1.000,00; declaração de nulidade das cláusulas que prevejam cobranças de procedimentos já cobertos peio piano; indenização por danos morais no valor de R$30.000,00.

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença ora vergastada a qual rejeitou a pretensão autoral, revogando a tutela de urgência dantes deferida. Na ocasião, o i. Magistrado destacou que a parte Recorrida apresentou documentação que evidencia que cumpriram com o que previsto contratualmente, razão pela qual era devida a cobrança dos serviços prestados que ultrapassam o termos estabelecidos no contrato, uma vez que não possuem cobertura pelo plano previamente estabelecido.

Irresignada, a Apelante interpôs o presente recurso, alegando em suas razões, sediadas às fls. 230/ 239 que a sentença deve ser reformada sob os seguintes fundamentos: i) não há dúvidas acerca dos danos morais sofridos pela recorrente, os quais deve se pautar não apenas na angústia e sentimento de impotência sofrido pela Recorrente, mas no caráter punitivo da indenização por danos morais; ii) as requeridas não cumpriram acordo realizado quando da alteração da acomodação, abstendo-se de prestar as informações de forma clara e coesa; iii) houve coação para que fosse assinado o termo de responsabilidade; iv) os atendentes não tinham preparo; v) foi obrigada a voltar para a enfermaria quando questionou os valores;

Pois bem. De início, observo que restou incontroverso nos autos que a parte Recorrente solicitou a alteração da acomodação a que tinha direito (enfermaria) para acomodação superior (quarto).

De outro lado, observo que os documentos apresentados aos autos evidenciam que na ocasião foram apresentadas pelas Recorridas todas as informações acerca das despesas que iriam decorrer de tal mudança, conforme Termo de Responsabilidade (fl.27 dos autos de origem) assinado.

O documento de fl.134 descreve de forma pormenorizada os gastos oriundos da internação e do procedimento cirúrgico realizado.

Assim, muito embora a Recorrente afirme que devem ser prestados os serviços que já estão cobertos pelo plano contratado, o fato é que a alteração da categoria de acomodação implica na mudança da tabela de valores dos serviços prestados, valendo ressaltar que até mesmo os honorários médicos variam de acordo com a categoria da acomodação.

Nesse contexto, vale destacar que o C. STJ já se manifestou acerca do tema, favoravelmente à cobrança dos valores referentes à opção de utilização de acomodação superior à contratada:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS MÉDICOS COMPLEMENTARES. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO. OPÇÃO POR ACOMODAÇÃO SUPERIOR À CONTRATADA. CLÁUSULA CONTRATUAL. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. VALORIZAÇÃO DO TRABALHO MÉDICO. INEXISTÊNCIA DE DUPLO PAGAMENTO.

1. Ação civil pública que visa a declaração de nulidade de cláusula contratual de plano de saúde que prevê o pagamento pelo usuário da complementação de honorários médicos caso solicite o internamento em acomodação superior àquela prevista no contrato.

2. O consumidor, ao contratar um plano de saúde hospitalar, pode optar por cobertura em acomodação coletiva (enfermaria ou quarto com dois ou mais leitos) ou em acomodação individual (quarto privativo ou apartamento).

3. Caso o usuário opte, no ato da internação, por uma acomodação superior à oferecida pelo seu plano, deverá pagar diretamente ao hospital as diferenças de estada.

4. Apesar de a cobertura de despesas referentes a honorários médicos estar incluída no plano de saúde hospitalar, os custos decorrentes da escolha por uma acomodação superior à contratada não se restringem aos de hospedagem, pois é permitido também aos médicos cobrarem honorários complementares.

5. É lícita a cobrança de honorários médicos complementares no setor privado, desde que seja acordado pelas partes e haja previsão contratual, sendo proibida apenas a cobrança em duplicidade pelo mesmo serviço (ato médico) realizado. Essa complementação da verba honorária, além de ir ao encontro do princípio da valorização do trabalho humano, deverá ser feita com moderação, a evitar exigências abusivas, sobretudo diante do quadro de vulnerabilidade do paciente, que, muitas vezes, padece de dor e desespero ante a precariedade de sua saúde física e mental.

6. Os planos de saúde possuem tabela crescente de honorários médicos, a depender do nível de cobertura de cada plano. Planos superiores, em que há internação de pacientes em apartamento ou quarto privativo, a valorização do trabalho médico é em dobro se comparada com os planos que oferecem acomodações hospitalares coletivas.

7. Não há ilegalidade ou abusividade na cláusula contratual de plano de saúde que prevê o pagamento pelo usuário da complementação de honorários médicos caso solicite o internamento em acomodação de padrão superior àquela prevista no contrato. Ao contrário, essa cláusula apenas informa ao consumidor as despesas que deverá arcar caso proceda, segundo os princípios da autonomia da vontade e da liberdade de contratar, à escolha de hospedagem não coberta pelo plano de saúde.

8. O pagamento dos honorários médicos complementares é feito diretamente ao profissional da saúde, não havendo duplicidade de pagamento, limitação de direito do consumidor ou a sua colocação em situação de desvantagem exagerada. 9. Recurso especial não provido. RECURSO ESPECIAL Nº 1.178.555 - PR (2010/0021598-9)

Aplicando aludido entendimento, apresento a título de ilustração, os precedentes de tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DESPESAS HOSPITALARES COMPLEMENTARES. OPÇÃO POR ACOMODAÇÃO SUPERIOR À CONTRATADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINARES DE OFENSA À DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL A VENTADAS NAS CONTRARRAZÕES. INOCORRÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS QUE COMBATEM A FUNDAMENTAÇÃO LANÇADA NO DECISUM. TESE AVENTADA NA EXORDIAL. PREFACIAIS REJEITADAS. INCONFORMISMO DO AUTOR. SUSTENTADA A ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE VALORES REFERENTE A DIFERENÇA DE "HONORÁRIO MÉDICO" E "HONORÁRIO PROCEDIMENTO HEMODINÂMICA" QUE, INCLUSIVE, DEFENDE NÃO TER SIDO REALIZADO. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO DOS AUTOS QUE DEMONSTRA DE FORMA INEQUÍVOCA A OPÇÃO DO AUTOR POR ACOMODAÇÃO HOSPITALAR DE PADRÃO SUPERIOR À CONTRATADA E A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (HEMODINÂMICA). CLÁUSULA CONTRATUAL. LEGALIDADE NA COBRANÇA VERIFICADA. AUSÊNCIA DE QUALQUER ILICITUDE POR PARTE DO HOSPITAL RÉU. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Não há ilegalidade ou abusividade na cláusula contratual de plano de saúde que prevê o pagamento pelo usuário da complementação de honorários médicos caso solicite o internamento em acomodação de padrão superior àquela prevista no contrato. Ao contrário, essa cláusula apenas informa ao consumidor as despesas que deverá arcar caso proceda, segundo os princípios da autonomia da vontade e da liberdade de contratar, à escolha de hospedagem não coberta pelo plano de saúde" (STJ. RESP Nº 1178555/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, Dje de 15-12-2014) ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC/2015.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC; AC 0336062-63.2014.8.24.0023; Florianópolis; Sétima Câmara de Direito Civil; Relª Desª Haidée Denise Grin; DJSC 26/02/2020; Pag. 199)

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA SUPOSTAMENTE INDEVIDA DE HONORÁRIOS MÉDICOS. PRETENDIDA RESTITUIÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA À ORIGEM. RECURSO DO RÉU. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. OPÇÃO DO PACIENTE POR ACOMODAÇÃO SUPERIOR À CONTRATADA NO PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADICIONAIS ASSENTADOS NA DIFERENÇA DE CUSTOS ENTRE OS QUARTOS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. LEGALIDADE RECONHECIDA PELO STJ. INFORMAÇÃO REPASSADA AO AUTOR ANTES DA CIRURGIA. COBRANÇA ACORDADA ENTRE AS PARTES. ABUSIVIDADE INEXISTENTE. REEMBOLSO DESCABIDO. "3. Caso o usuário opte, no ato da internação, por uma acomodação superior à oferecida pelo seu plano, deverá pagar diretamente ao hospital as diferenças de estada. 4. Apesar de a cobertura de despesas referentes a honorários médicos estar incluída no plano de saúde hospitalar, os custos decorrentes da escolha por uma acomodação superior à contratada não se restringem aos de hospedagem, pois é permitido também aos médicos cobrarem honorários complementares. " (RESP n. 1178555/PR, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 15-12-2014). APELO DO AUTOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE DO MÉDICO REQUERIDO AFASTADA. ANÁLISE PREJUDICADA. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO. (TJSC; AC 0005405-77.2013.8.24.0079; Videira; Quinta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Ricardo Orofino da Luz Fontes; DJSC 14/02/2020; Pag. 175)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PLANO DE SAUDE. ACOMODAÇÃO SUPERIOR À COBERTURA CONTRATADA. CONSEQUENCIAS ESTIPULADAS EM CONTRATO. INEXISTENCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA AO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. 1. O usuário de plano de saúde que se interna em acomodação superior à prevista na modalidade contratada deve arcar com as despesas médico-hospitalares decorrentes da diferença de tratamento coletivo para privativo, conforme previamente anuiu em contrato. 2. A existência de clausulas contratuais prevendo a complementação financeira decorrente dessa opção pelo usuário demonstra causa jurídica aceitável para a cobrança pelos serviços prestados, sem acarretar a excessiva onerosidade para o consumidor vedada pelo art. 51 IV do Código de Defesa do Consumidor. 3. Recurso provido. Sentença reformada. (TJDF; Rec 2007.01.1.117265-4; Ac. 699.050; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Antoninho Lopes; DJDFTE 08/08/2013; Pág. 123)

Vale destacar o que salientado pela douta Procuradora de Justiça em seu Parecer:

“(...) No momento em que o paciente faz opção por instalação hospitalar melhor que a contratada (internação em hospedagem superior à fornecida pelo plano de saúde), ele extrapola o estipulado no convênio médico e passa a estabelecer um novo contrato, assumindo os termos pactuados, obrigando-se à complementação dos honorários médicos pelo atendimento diferenciado. Caso o usuário opte, no ato da internação, por uma acomodação superior à oferecida pelo seu plano, deverá pagar diretamente ao hospital as diferenças de estada. Apesar de a cobertura de despesas referentes a honorários médicos estar incluída no plano de saúde hospitalar, os custos decorrentes da escolha por uma acomodação superior à contratada não se restringem aos de hospedagem, pois é permitido também aos médicos cobrarem honorários complementares. O pagamento do valor diferenciado só será exigível daqueles que optarem por acomodações hospitalares diversas das contratadas, não existindo obrigação de pagamento complementar quando o consumidor utilizar o serviço tal como contratado. (...) Importante asseverar que a negociação entre médico e paciente quanto ao pagamento da complementação dos honorários médicos decorrente da escolha por acomodação hospitalar de padrão superior à prevista no plano de saúde não é desmedida ou arbitrária, visto que existem parâmetros a serem observados pelo profissional da cura. Dessa forma, conclui-se ser lícita a cobrança de honorários médicos complementares no setor privado, desde que seja acordado pelas partes e haja previsão contratual, sendo proibida apenas a cobrança em duplicidade pelo mesmo serviço (ato médico) realizado. Além disso, essa complementação da verba honorária deverá ser feita com moderação, a evitar exigências abusivas, sobretudo diante do quadro de vulnerabilidade do paciente, que, muitas vezes, padece de dor e desespero ante a precariedade de sua saúde física e mental. (...)”.

Assim, a teor da fundamentação apresentada, mostra-se lícita e regular a cobrança implementada pelas Recorridas em desfavor da Recorrente, devendo ser negado provimento ao recurso interposto.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO APELO interposto, nos termos da fundamentação apresentada.

Em razão do desprovimento do apelo, majoro os honorários fixados na origem em 2%.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009465-31.2019.8.08.0014

APELANTE: LAURA FURLAN SERAFINI, representada por sua genitora BARBARA PIMENTEL FURLAN

APELADO: UNIMED NOROESTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e outro

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. OPÇÃO DO CONSUMIDOR POR ALTERAR A ACOMODAÇÃO A PREVISTA CONTRATUALMENTE. ACOMODAÇÃO SUPERIOR. COBRANÇA SUPLEMENTARES. TERMO DE RESPONSABILIDADE INFORMAÇÕES ACERCA DA COBRANÇA. REGULARIDADE. PRECEDENTE STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Restou incontroverso nos autos que a parte Recorrente solicitou a alteração da acomodação a que tinha direito (enfermaria) para acomodação superior (quarto).

2.

Os documentos apresentados aos autos evidenciam que na ocasião foram apresentadas pelas Recorridas todas as informações acerca das despesas que iriam decorrer de tal mudança, conforme Termo de Responsabilidade.

3.

Muito embora a Recorrente afirme que devem ser prestados os serviços que já estão cobertos pelo plano contratado, o fato é que a alteração da categoria de acomodação implica na mudança da tabela de valores dos serviços prestados, valendo ressaltar que até mesmo os honorários médicos variam de acordo com a categoria da acomodação.

4.

Nesse contexto, vale destacar que o C. STJ já se manifestou acerca do tema, favoravelmente à cobrança dos valores referentes à opção de utilização de acomodação superior à contratada.

5.

Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Egrégia Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 21 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.